Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL n. 1007859-43.2018.8.11.0000 – PJe
RECORRENTES: MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO E OUTRO
RECORRIDO: ODALGIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Miguel de Paula Xavier Neto e outro com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado assim ementado (Id 10349457):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO DELINEADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR QUE FOI ABANDONADA PELA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Se já houve ação rescisória anterior que busca rescindir a mesma decisão, o valor da causa deve ser aquele anteriormente apontado. O proveito econômico buscado na ação rescisória deve ser observado para o pagamento do depósito prévio, somente se observando o valor da causa originária quando impossível a aferição do depósito prévio. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
Os Embargos de Declaração Id 11426490 foram acolhidos, conforme decisão Id 16981560, tão somente para que fosse procedida a juntada do voto vencido aos autos.
Aludido voto foi acostado no Id 19925454.
Após, foram apresentados novos Embargos de Declaração no Id 21222481, buscando aclarar o voto vencido, motivo pelo qual o Desembargador Sebastião de Moraes Filho acolheu o recurso para corrigir o erro material apontado, com o seguinte teor:
“Inicialmente, sem maiores delongas, reconhece-se o erro material cometido no fundamento do voto (ID 19925454) que, por equívoco, constou “o autor deve depositar 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a rigor do prescrito no inciso II, do artigo 966 do vigente CPC”, quando, em verdade, deveria constar “o autor deve depositar 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a rigor do prescrito no inciso II, do artigo 968 do vigente CPC”.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, neste ponto, ante a existência de erro material, sendo que a parte da decisão questionada passa a ter a seguinte redação:
“o autor deve depositar 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a rigor do prescrito no inciso II, do artigo 968 do vigente CPC”
A alteração, porém, não tem o condão de alterar os fundamentos que levaram ao provimento da pretensão recursal, já que não há qualquer influência no dispositivo do acórdão em razão da correção do erro material.”
A parte Recorrente apresentou pedido de Justiça Gratuita no Id 38164022, que ainda resta pendente de análise.
De outro lado, recolhendo o preparo relativo ao Recurso Especial (id 39257499), sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo, uma vez que haveria “violação aos arts. 9.o, 10, 291, 292, 464, 509, I, 510, 816, e 968, II, do CPC, bem como divergência jurisprudencial, pois o E. TJMT julgou contrariamente ao que foi decidido por esse E. STJ no que se refere a adoção de valor unilateralmente apontado pela parte como sendo o benefício econômico pretendido para fins de fixação do valor da causa em ação rescisória, criando ainda um óbice ao exercício do direito de ação em razão do valor exorbitante”.
Sustenta que o acórdão ofendeu o disposto no artigo 1.022 do CPC, uma vez que “o Tribunal local omitiu-se quanto ao argumento de que a manutenção da r. decisão que retificou o valor da causa para R$ 20.244.968,92 (vinte milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) representa óbice ao direito de ação dos Recorrentes, dada a impossibilidade de realizar depósito para processamento da ação rescisória em valor que ultrapassa 1 MILHÃO de reais, violando, assim, a previsão constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que “o fumus boni iuris decorre do argumentado nos tópicos anteriores, na medida em que restou amplamente exposto que o suposto proveito econômico no valor de 20 MILHÕES foi fixado unilateralmente pelo Recorrido, quando requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem que tenha sido instaurado o procedimento de liquidação. Ademais, restou demonstrado que a fixação do valor da causa na ação rescisória sobre o valor da condenação não pode inviabilizar o exercício do direito de ação, razão pela qual, diante das peculiaridades do caso concreto, admite-se a adoção do valor da causa da ação originária, devidamente atualizado”.
Em relação ao perigo da demora, afirma que a manutenção da decisão proferida inviabilizará o processamento da ação rescisória, e consequentemente legitimando o prosseguimento do cumprimento de sentença totalmente arbitrário em face dos Recorrentes, trazendo como exemplo os atos expropriatórios praticados antes mesmo do ajuizamento da presente lide, ainda no ano de 2017.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Id 39756464 e 39727454.
Os autos vieram a esta Presidência em razão do impedimento regimental para apreciar o pedido de efeito suspensivo averbado pela Vice-Presidente deste Tribunal (Id 39766988).
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao efeito suspensivo afirmou que a probabilidade do direito resta presente ante a suposta violação aos dispositivos de Lei elencados, mas não especifica exatamente quais seriam aludidas violações.
E ainda, em relação ao perigo da demora, elencou atos que foram praticados há aproximadamente três anos, demonstrando que a situação atual não é capaz de causar qualquer dano aos Recorrentes, até porque inexiste notícia da prática de atos expropriatórios após o ajuizamento da presente Ação Rescisória.
Ainda que assim não fosse, caso existissem procedimentos de expropriação atuais, convém recordar que o presente feito se trata de ação rescisória, ou seja, já houve julgamento de mérito da demanda originária, com os recursos cabíveis, restando comprovando o direito que se busca rescindir neste momento, inexistindo motivos para modificar a decisão rescindenda neste momento.
Note-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o Recorrido para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.
Por fim, alerto à Secretaria que, com a apreciação do pedido de efeito suspensivo por esta Presidência, cessa a atribuição prevista no artigo 41, parágrafo único, do RITJMT, devendo o feito ser encaminhado à sua Relatora natural para a realização do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça